Tribunal: TJMT
Processo: 0000162-10.2018.8.11.0025
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000162-10.2018.8.11.0025
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANA PAULA DA SILVA RIBEIRO - CPF: 032.789.771-65 (RECORRIDO), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), JORGE BARBOSA DA CRUZ - CPF: 877.984.251-87 (RECORRENTE), FLAVIO LEMOS GIL - CPF: 913.406.831-72 (ADVOGADO), ADELSO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 303.939.061-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE EXERCIDO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I.
Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo recorrente contra decisão da 3a Vara da Comarca de Juína/MT, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, III, do Código Penal), submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri. O recorrente pleiteia a absolvição sumária, alegando legítima defesa.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença de pronúncia atendeu aos requisitos constitucionais e legais de fundamentação.

III.
Razões de decidir

3. O controle difuso de constitucionalidade, que pode ser exercido por qualquer juiz ou tribunal, inclusive de ofício, permite o reconhecimento incidental de afrontas à Constituição durante o curso do processo, mesmo que a questão constitucional não seja o objeto principal da demanda.

4. A Constituição Federal, em seu art. 93, IX, exige que todas as decisões judiciais sejam devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade.

5. O magistrado de primeira instância deixou de se manifestar sobre teses defensivas relevantes, como a legítima defesa e a ausência de
animus necandi
, limitando-se a relatar a materialidade e os indícios de autoria.

6. A omissão na análise das teses defensivas viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5o, LV), além do devido processo legal (CF/1988, art. 5o, LIV).

IV.
Dispositivo e tese

7. Nulidade reconhecida de ofício. Sentença de pronúncia desconstituída para que nova decisão seja proferida com a análise das teses defensivas. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

“1. O controle difuso de constitucionalidade permite ao juiz ou tribunal reconhecer, de ofício, nulidades decorrentes da violação de preceitos constitucionais, como a ausência de fundamentação nas decisões judiciais.

2. A omissão na análise das teses defensivas na sentença de pronúncia configura nulidade por violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

3. O juiz deve se manifestar, ainda que sucintamente, sobre todas as teses apresentadas pela defesa, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, LIV e LV; art. 93, IX; CPP, art. 413.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJ-MG, Rec em Sentido Estrito: 10116140012992003, Rel. Pedro Vergara, j. 12/07/2022; TJ-RS, ACR: 70079784195, Rel. Cristina Pereira Gonzales, j. 10/04/2019.

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
JORGE BARBOSA DA CRUZ
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína/MT, no bojo da Ação Penal no 0000162-10.2018.8.11.0025, que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, §2o, inciso III, do Código Penal, sujeitando-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Em suas razões, o recorrente postula a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de as provas produzidas sãosuficientespara alicerçar aabsolvição sumária, porquanto oacusado agiuacobertado pela excludente de ilicitude dalegítima defesa.

Em contrarrazões, o Ministério Público arguiu, preliminarmente, a violação do princípioda proibição de decisão surpresa, e que, caso este Tribunal venha
“entender pela aplicação de tese pró-réu não sustentada pela defesa face o princípio reformatio in mellius, que seja oportunizado às partes, manifestarem-se a respeito da matéria, em obediência ao postulado do contraditório”
. No mérito, opinou pelo desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

Ao exercer o juízo de retratação, a magistrada singular manteve na íntegra o
decisum
objurgado, conforme se observa no Id. 223694738.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO
-
NULIDADE DE OFÍCIO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

De proêmio, cumpre ressaltar que
o controle difuso de constitucionalidade pode ser exercido por qualquer juiz ou tribunal, seja por iniciativa própria (
ex officio
) ou mediante provocação das partes. Tal controle, via de regra, manifesta-se de forma incidental, ou seja, quando a questão de inconstitucionalidade surge como matéria acessória dentro do processo, não constituindo o objeto principal da demanda. Esse mecanismo assegura que, mesmo em controvérsias onde a constitucionalidade não figure como tema central, eventuais afrontas à Constituição sejam reconhecidas e sanadas, preservando a supremacia da norma constitucional no âmbito do ordenamento jurídico.

Diante de tal premissa, constata-se que, após o regular trâmite processual, a douta defesa apresentou memoriais finais com substanciosos argumentos, no sentido de que o conjunto probatório evidencia que o acusado agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, aduz-se a inexistência de
animus necandi
, bem como a insuficiência de elementos probatórios que justifiquem a admissão da qualificadora relativa ao meio cruel.

Todavia, o magistrado singular, ao prolatar a sentença, deixou de apreciar as teses defensivas apresentadas, notadamente aquelas que versam sobre a legítima defesa e a ausência de
animus necandi
, silenciando-se por completo em relação a referidas teses. Para a adequada análise dos fatos, transcrevo o teor da sentença, na parte que interessa:

“
Vistos,

JORGE BARBOSA DA CRUZ, vulgo “Negão”,

qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 121, §2o, incisos III (cruel) do Código Penal, c/c as implicações e gravames da Lei no 8.072/1990.

A denúncia foi recebida em 29/06/2018 (Id. 51834370, fl. 150/152), o acusado foi citado, apresentou defesa preliminar, culminando instrução probatória ocasião em que foram inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes, bem como foi procedido o interrogatório do réu.

Em sequência, o Ministério Público apresentou alegações finais pugnando pela pronúncia do acusado nos termos da exordial acusatória (Id. 95294214). Já a Defesa postulou a impronúncia e, subsidiariamente, o decote da qualificadora (Id. 100344354).

É o relatório. Fundamento e decido.

1.
DA MATERIALIDADE DO DELITO

A

materialidade do delito ficou demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência, Laudo Pericial de Local de Crime Contra Vida, Certidão de Óbito, Laudo de Necropsia e Mapa Topográfico, Termos de Depoimentos, Declarações e Termos de Interrogatórios.

2.
DOS INDÍCIOS
SUFICIENTES
DE AUTORIA

Existem indícios suficientes de autoria para permitir o prosseguimento no Tribunal do Júri.

Com efeito, o acusado JORGE BARBOZA DA CRUZ CONFESSOU o crime, dizendo em Juízo, em suma, que discutiu com a vítima em razão de uma cerca, momento em que "Ribeiro" o interpelou: “Oh o que você quer nego safado”? já puxando uma arma, e nisso o acusado pulou do cavalo e foi para cima dele para se defender, entrando em luta corporal, acrescentando que agrediu a vítima apenas “no braço”.

Na Delegacia o acusado relatou:

(...)

Nesse contexto, RENATO FERNANDO DA SILVA RIBEIRO relatou, em suma, que tinha conhecimento da existência de uma divergência entre o acusado e a vítima em razão de divisa de cerca, mas não presenciou os fatos em si, afirmando que seu pai não era de confusão.

Já a testemunha presencial dos fatos, BRUNO BARRA NASCIMENTO, relatou em juízo, em suma que o acusado Jorge estava alterado e começou a discutir com a vítima Adelso, afirmando que o acusado começou a xingar proferindo “palavrões fortes” e a vítima puxou uma arma, momento em que o acusado “pulou” nele e começou a bater, acrescentou que saiu do local para pedir socorro e quanto voltou seu tio já estava morto.

Na Depol Bruno relatou:

(...)

A testemunha
SEBASTIÃO DO CARMO MARCELINO
ratificou sua versão apresentada na Delegacia, relatando em juízo, em suma, que o acusado xingou a vítima, momento em que esta puxou uma arma e o acusado pulou nela já entrando em luta corporal, salientando que a vítima estava armada, mas não efetuou disparo.

Na Delegacia disse:

(...)

Por fim, JOSÉ RENATO SONSIN confirmou em Juízo a versão extrajudicial, mencionando em suma, que apenas viu o momento em que o acusado e a vítima começaram a conversar e pelos gestos pareciam estar discutindo.

Assim, considerando esse cenário entendo que o processo deve ser decidido pelo Tribunal do Júri, local adequado para o debate.

3. DAS QUALIFICADORAS

Inicialmente, a qualificadora do meio cruel (art. 121, § 2o, III, do CP) estaria calcada no fato da vítima ter sido agredida com sucessivos golpes, os quais chegaram a desfigurar o seu rosto, dentre as lesões constam no laudo de necropsia: “Lesões corto-contusas nas regiões da face como segue: I. Lesão na região frontal; II. Lesão na região nasal se estendendo até a região frontal; III. Lesão na região malar esquerda; IV. Lesão na região labial superior esquerda; V. Lesão na região labial inferior esquerda estendendo-se até a região mentoniana; VI. Lesão na região malar direita”.

Assim,
analisando os termos da denúncia e a substrato fático produzido no curso da instrução processual em juízo,
vejo que
há dados empíricos produzidos sob o crivo do contraditório que permitem ao Parquet sustentar em Plenário
a
qualificadora
do meio cruel,
razão por que o Tribunal do Júri, em sua soberania, é quem compete apreci
á-las
, com melhores dados, em face da amplitude da acusação e da defesa
.

4. DISPOSITIVO DA PRONÚNCIA

Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do CPP PRONUNCIO o réu JORGE BARBOZA DA CRUZ, como incurso no art. 121, §2o, inciso III (cruel) do Código Penal, c/c as implicações e gravames da Lei no 8.072/1990, para que sejam submetidos a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, oportunidade em que JULGO ADMISSÍVEL o prosseguimento da pretensão acusatória deduzida nesta ação penal.

Ressalto que nesta decisão de pronúncia limito-me a julgar a viabilidade da pretensão acusatória trazida pelo Ministério Público, fixando seus limites (art. 413 do CPP), cabendo aos jurados na sessão de julgamento decidir sobre a procedência ou não dessa acusação.” (Sic)

É certo que, conforme o dever insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, cabe ao Poder Judiciário, no exercício de sua atividade típica, delinear de forma clara e precisa os fundamentos que embasam suas decisões, sob pena de nulidade. A inobservância desse preceito configura omissão relevante, pois compromete a devida fundamentação da decisão judicial, afrontando não apenas o referido dispositivo constitucional, que exige a motivação adequada dos atos judiciais, mas também os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Tal vício impede o efetivo controle jurisdicional e prejudica o pleno exercício do direito de defesa pelas partes envolvidas no processo.

Nesse ponto, cumpre registrar que não se desconhece o entendimento de que o magistrado não está obrigado a rebater, de forma específica e exaustiva, cada uma das teses ou proposições apresentadas pelas partes. Contudo, exige-se que a decisão contenha motivação idônea, clara e coerente, capaz de justificar seu convencimento, seja por meio de fundamentação direta ou
conglobante
, desde que permita, ainda que por inferência lógica, a compreensão das razões que sustentam o julgamento.

Sobre o tema, Júlio Fabrini Mirabete leciona:

“Como a sentença deve ser completa, é nula se o Juiz deixou de examinar toda a matéria articulada ou desconsiderar todos os fatos articulados na denúncia contra o réu (sentença citra petita). Da mesma forma, é eivada de nulidade a sentença que não responde às alegações da defesa, seja de mérito, seja de preliminares arguidas oportunamente” [Código de Processo Penal Interpretado, 3a Edição, Editora Atlas, página 437].

No caso em apreço, observa-se que o juízo
a quo
não se manifestou acerca da alegada da tese de absolvição sumária, seja por legítima defesa, seja pela ausência de
animus necandi
, ainda que tais teses fossem manifestamente incabíveis, restringindo-se, tão somente, a delinear os indícios suficientes de autoria e materialidade em desfavor do acusado. Tal omissão configura vício processual, tornando a sentença nula.

Ademais, reconhece-se que, embora se exija uma postura comedida do julgador na decisão de pronúncia, por se tratar de juízo de prelibação, é imprescindível que este aponte, de forma objetiva, os elementos de convicção que fundamentam sua conclusão acerca da materialidade delitiva, dos indícios suficientes de autoria e da eventual presença de qualificadoras, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal. Do mesmo modo, impõe-se a análise, ainda que sucinta, das teses suscitadas pelas partes, garantindo que a decisão não se limite a meras conclusões genéricas. Tal conduta é essencial para assegurar a transparência da atividade jurisdicional, o respeito ao devido processo legal e a efetividade dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Ressalto, ainda, que a ausência de enfrentamento de tese defensiva eiva a prestação jurisdicional de nulidade, porquanto é direito do recorrente que o juízo sentenciante aprecie todas as teses invocadas pelo réu em sua defesa, discorrendo, fundamentadamente, as razões pelas quais entende incabível seu acolhimento, possibilitando, inclusive, que a defesa tenha condições de impugnar tais motivos no juízo
ad quem
de forma adequada. Assim procedendo, garante-se ao réu a efetivação de suas garantias processuais ao contraditório e à ampla defesa, expressamente consagradas no artigo 5o, LV, da Constituição Federal de 1988 (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10116140012992003 Campos Gerais, Relator: Pedro Vergara, Data de Julgamento: 12/07/2022, Câmaras Criminais / 5a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/07/2022).

A omissão na apreciação dos argumentos defensivos ofende, igualmente, a garantia constitucional do devido processo legal, prevista no artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, ao proporcionar ao réu uma prestação jurisdicional incompleta e, portanto, insuficiente. Tal falha compromete o pleno exercício do direito ao duplo grau de jurisdição, uma vez que a instância revisora fica impossibilitada de se manifestar sobre matérias que não foram devidamente analisadas pelo juízo de primeiro grau. Essa lacuna processual não apenas fragiliza a legitimidade da decisão proferida, mas também impede o adequado controle jurisdicional, ferindo de forma direta os princípios que regem o Estado Democrático de Direito.

Logo, é evidente a existência de prejuízos manifestos às garantias processuais dos recorrentes, notadamente ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade absoluta da sentença recorrida, por afronta direta aos preceitos constitucionais que regem a atividade jurisdicional.

Nesse sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em questão:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
-
HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESE DEFENSIVA - OCORRÊNCIA
- PREJUÍZO VERIFICADO - NULIDADE DA SENTENÇA - NECESSIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA. 1
. Na linha do entendimento dos Tribunais Superiores, o magistrado não precisa apreciar pormenorizadamente a todos os argumentos defensivos, contudo, deve manifestar-se sobre todas as teses, acolhendo ou refutando, de forma fundamentada, ainda que suscintamente, sob pena de violação às garantias constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, insculpidas nos incisos LIV e LV, do artigo 5o, da Constituição Federal de 1988.
2. Preliminar defensiva acolhida. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10116140012992003 Campos Gerais, Relator: Pedro Vergara, Data de Julgamento: 12/07/2022, Câmaras Criminais / 5a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/07/2022)

“PRELIMINAR DE NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESE DEFENSIVA ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. A sentença que deixa de apreciar tese defensiva ofende a regra da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, consoante disposição do artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, padecendo de nulidade e devendo ser desconstituída para que outra seja proferida com a análise de todas as teses.
(TJ-RS - ACR: 70079784195 RS, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Data de Julgamento: 10/04/2019, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/04/2019)

Assim, não há alternativa senão a declaração de nulidade da decisão impugnada, em razão da violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como, aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com o reconhecimento de tal nulidade, resta prejudicada a análise do mérito do presente recurso.

Diante do exposto,

RECONHEÇO
, de ofício, a nulidade da sentença de pronúncia por ausência de análise das teses defensivas, desconstituindo-a para que outra seja prolatada, com a análise de todas as teses suscitadas em sede de memoriais.

Por fim,
determino o

desentranhamento da sentença de pronúncia ora anulada
, com o objetivo de impedir que os jurados tenham acesso à referida decisão em eventual realização da Sessão do Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025